Tribunal: TJDFT
Processo: 0019656-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BANCO DO BRASIL S.A. MERO REEXAME. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Os argumentos tidos por omissos, ao contrário do afirmado pelos recorrentes, foram devidamente analisados no acórdão embargado, que adotou a sentença como razão de decidir.
3. O acórdão expressamente mencionou que a responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é do participante (50%) e do patrocinador (50%), segundo o Regulamento da PREVI. Ademais, induvidosa a legitimidade do Banco do Brasil S.A para figurar no polo passivo e a competência da Justiça Comum para o julgamento desta ação, conforme expressamente mencionado no acórdão.
4. O termo inicial de recomposição da reserva matemática é o trânsito em julgado da ação que reconheceu ao autor o implemento das horas extras, momento em que surgiu a pretensão de a complementação dos benefícios como reflexo das verbas remuneratórias reconhecidas.
5. Os embargos de declaração, mesmo com o intuito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não mostrar quaisquer dos vícios que autorizam a oposição. De todo modo, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração opostos pelo Autor e pelo Réu não providos. Unânime.